Tribunal: TJSP
Processo: 1021106-93.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Curso semestral - Pretensão de redução do valor cobrado pelo fato de os serviços não terem sido prestados por todos os meses do semestre – Descabimento – Obrigação de prestação dos serviços educacionais que se relaciona com o ensino a ser fornecido, em período que não abrange necessariamente todos os meses do semestre – Juros a partir

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços educacionais – Curso semestral - Pretensão de redução do valor cobrado pelo fato de os serviços não terem sido prestados por todos os meses do semestre – Descabimento – Obrigação de prestação dos serviços educacionais que se relaciona com o ensino a ser fornecido, em período que não abrange necessariamente todos os meses do semestre – Juros a partir do vencimento – Cabimento - Inadimplemento de obrigação positiva e líquida, que no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021106-
93.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO JOSÉ DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021106-93.2017.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 33.524
APEL.No: 1021106-93.2017.8.26.0005 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FR SÃO MIGUEL PAULISTA 3a Vara Cível
APTE. : FÁBIANO JOSÉ DOS SANTOS
APDO. : CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
JUIZ PROLATOR: FÁBIO HENRIQUE FALCONI GARCIA
AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços educacionais
Curso semestral - Pretensão de redução do valor cobrado pelo fato
de os serviços não terem sido prestados por todos os meses do
semestre Descabimento Obrigação de prestação dos serviços
educacionais que se relaciona com o ensino a ser fornecido, em
período que não abrange necessariamente todos os meses do
semestre
Juros a partir do vencimento
Cabimento -
Inadimplemento de obrigação positiva e líquida, que no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor Sentença mantida
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 119/121, cujo relatório se adota, julgou
procedente, em parte, a ação de cobrança, para condenar o Requerido ao pagamento de três
mensalidades de R$1.406,09, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de
1% ao mês desde cada vencimento, além das custas, despesas e honorários, de 10% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade processual.
Apela o Réu (fls. 124/133). Afirma que os serviços educacionais não
foram prestados integralmente, de acordo com o período contratado, sendo devida a
redução do valor da cobrança. Alega que, em decorrência da cobrança sem a prestação dos
serviços, não ficou configurada a mora. Aduz que os juros de mora devem incidir a partir
da citação. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Sem contrarrazões (fls. 138).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021106-93.2017.8.26.0005 -Voto no
3
A Autora cobra do Réu a semestralidade correspondente ao primeiro
período do ano de 2013, curso de Direito.
Foi pactuado o pagamento de quatro parcelas para aquele semestre,
incluindo a matrícula, a qual foi paga pelo valor de R$1.435,84 (fls. 106), sendo objeto da
ação a cobrança de três parcelas nos valores de R$1.435,84, R$1.436,84 e R$1.436,83 (fls.
4).
A r. sentença determinou pequena redução no valor da cobrança para
adequação ao contrato, estabelecendo o valor de R$1.406,09 para as parcelas.
O Apelante afirma que a Apelada não prestou integralmente os
serviços contratados.
Isso porque a cláusula 7 (fls. 28) previa que o contrato teria vigência
de janeiro a junho, enquanto a matrícula ocorreu somente em 3.4.2013.
A alegação não se sustenta.
O objeto do contrato é a “oferta de ensino superior”, “nos termos
da legislação e das diretrizes educacionais vigentes” (fls. 24, cláusula 1).
Como é consabido, o período efetivo de aulas não abrange
necessariamente todo o semestre.
O que importa saber é se foram ministradas as aulas previstas na
grade curricular, nos termos das diretrizes educacionais vigentes.
E isto é incontroverso, pois em contestação o Autor não indicou
qualquer falha na prestação dos serviços educacionais e afirmou (fls. 73): “O requerido
não nega ter se utilizado dos serviços da instituição no 1o semestre de 2013”.
Em suma, comprovada a prestação dos serviços, não há como se
afastar a obrigação de pagamento das parcelas contratadas.
De outra parte, a falta de pagamento no vencimento convencionado
implica na incidência dos encargos moratórios.
Os juros moratórios são devidos desde o vencimento, nos termos do
art. 397, do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021106-93.2017.8.26.0005 -Voto no
4
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11),
observada a gratuidade processual.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica